Tribunal: TJDFT
Processo: 0746586-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746586-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA REU: ALTEZA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Indefiro o pedido de retirada de pauta formulado pela autora (id 77261807 e seguintes) uma vez que a intimação da pauta referente a 9a Sessão Ordinária Presencial, a ser realizada em 13 de outubro de 2025, foi publicada no DJe de 30/09/2025 (ID 76758899), oportunidade em que o patrono da parte autora ingressa com o aludido pedido na véspera da realização da sessão de julgamento não comprovando sequer a urgência do procedimento cirúrgico, diga-se de passagem eletivo, cirurgia essa que se encontra marcada para data posterior à aludida sessão de julgamento (15/10/2025), sendo que a solicitação de exames para sua realização é praxe na área de saúde e podem ser realizados a tempo e modo pelo patrono da demandante. Aguarde-se, pois, o julgamento da ação rescisória em epígrafe já incluída em pauta de julgamento (ID 76758899). Intime-se o postulante. Brasília/DF, 10 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator